Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO. MILITAR FALECIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHA MAIOR E CAPAZ. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. ARTIGO 39, §3o LEI 10.486/2002. APLICABILIDADE .

1. Cuida-se de acórdão em que restou determinada possibilidade de exoneração dos alimentos fixados em favor de filha maior de militar que não se desonerou do encargo em vida, quando respeitado o procedimento adequado.

2. A despeito da alegação de omissão, importa salientar que a exoneração dos alimentos de filha de militar falecido deve ser tratada de forma diferenciada dos alimentos fixados em desfavor de civis, em razão da existência da Lei 10.486/2002, motivo pelo qual não há reparo a realizar no acórdão.

3. O fato de o alimentante não ter se desonerado em vida do pagamento dos alimentos à filha maior de idade identifica sua ciência sobre a necessidade desta, impactando na continuidade dos alimentos baseados na solidariedade familiar.

4. Embargos rejeitados.